Tribunal: TJDFT
Processo: 0707575-86.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. VERBA SALARIAL. ABUSIVIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FIXAÇÃO DE VALOR PARA DESCONTO EM RELAÇÃO AO SALÁRIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial para confirmar os efeitos da tutela antecipada e determinar que a parte ré cesse os débitos na conta do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada desconto e condenar os requeridos, de forma solidária: a) ao pagamento do valor de R$1.778,33; b) à obrigação de fazer em relação aos débitos do cartão indicado na inicial para determinar que o pagamento da dívida de R$ 3.486,82 seja realizado em parcelas que observem o limite de 35% da remuneração do autor; e c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação das rés à obrigação de fazer consistente na restituição dos valores retidos, no montante de R$ 1.778,33; ao pagamento de indenização na quantia de R$ 3.556,66, a título de dano material e no valor de R$ 5.000,00, a título de danos morais. Narrou que é cliente do banco requerido, com o qual possui contrato de cartão de crédito. Afirmou ter negociado débitos pendentes com a operadora de cartão de crédito, cujo início do pagamento das parcelas ocorreria em 30 dias. Alegou que, em 03/08/2023, teve o seu salário integralmente bloqueado pela ré, sem a sua autorização. Sustentou que entrou em contato com a instituição financeira e obteve a informação de que o valor seria restituído, o que não ocorreu até o momento da propositura da ação. Ante a negativa de resolução via administrativa, ingressou com a presente ação.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 54920585 e 54920586). Foram ofertadas contrarrazões (ID 54920590).
4. Em suas razões recursais, a instituição financeira alegou que o contrato estabelecido entre as partes prevê autorização de débito em conta corrente e/ou conta salário do valor da fatura do cartão de crédito, decorridos 10 (dez) dias do vencimento dessa sem que seja efetuado seu pagamento. Sustentou que não há ilegalidade nos descontos realizados diretamente na conta corrente do recorrido, posto que previamente autorizados, tampouco não há limitação de desconto nos parâmetros pleiteados, uma vez que os débitos oriundos de cartão de crédito não se submetem à limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003. Afirmou que não foi demonstrado nos autos qualquer abalo financeiro e que a situação vivenciada não ultrapassa os dissabores do cotidiano. Requereu o provimento do recurso com o fim de determinar o ressarcimento simples da cobrança indevida pela Recorrente e a improcedência dos danos morais.
5. Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, não verificado no presente caso. Não está evidenciada a situação excepcional que possa acarretar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, uma vez que o pedido de cumprimento provisório da sentença sequer foi apresentado e, se o caso, depende de caução suficiente e idônea o levantamento de eventuais valores (artigo 520, inciso IV, CPC). Efeito suspensivo negado.
6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à regularidade da retenção integral do salário para pagamento de dívida do cartão de crédito, na determinação de dobra da devolução do valor retido indevidamente e acerca da incidência de dano moral indenizável.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Não há controvérsia que o desconto do valor de R$ R$ 1.778,33, inscrito sob a rubrica “débito cartão”, conforme extrato de conta corrente acostado no ID 54920550 (pg. 3) foi indevido e ocorreu mesmo após o autor ter efetuado a renegociação de sua dívida com o banco, tendo-lhe sido concedido o prazo de 30 (trinta) dias para início do pagamento das parcelas, cuja informação além de não ter sido negada pelo recorrente, foi confirmada por meio das mensagens apresentadas nos autos, trocadas entre o consumidor e o gerente da agência. Ademais, o débito ocorreu logo após o salário do autor ter sido creditado em sua conta corrente, não havendo dúvidas de que o desconto abrangeu 82,57% do salário do recorrido.
9. No contrato em exame, em que pese constar a previsão de débito em conta, mediante saldo disponível, (ID 54920574 - pg. 34, item 13.2), havia sido realizado acordo de renegociação de dívida, acerca do qual a instituição financeira não se manifestou em nenhum momento. Nesse quadro, evidencia-se do conjunto probatório que, mesmo após a renegociação dos débitos em aberto, houve o desconto e a retenção quase integral do salário do demandado, e caracterizando evidente equívoco injustificável. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Assim, sob a análise do caso concreto e ante o desrespeito pela instituição financeira, inclusive dos termos do próprio acordo de refinanciamento de dívida firmado junto ao consumidor, correta a determinação de devolução dobrada do valor descontado indevidamente. Mantida a sentença que confirmou os efeitos da tutela para a devolução do valor simples e fixou dano material na mesma quantia para fins de aplicação da adequada dobra do montante retido indevidamente pelo Banco.
10. Em relação ao questionamento relativo à limitação do valor a ser descontado em conta corrente do recorrido, conforme sua remuneração, correta a argumentação lançada pelo recorrente, conquanto o previsto no artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei 10.820/2003 é inaplicável, ainda que por analogia, em relação aos contratos bancários em geral, conforme Tema Repetitivo 1.085 do STJ. Tal análise, se o caso, deve levar em consideração o mínimo necessário à subsistência do devedor, com a demonstração de rendas e débitos, sendo necessária instrução processual específica a respeito. No presente caso, não houve sequer pedido na inicial para fins de fixação de limite de desconto em conta corrente, verificando-se o julgamento ultra petita neste particular.
11. No que tange ao dano moral, a falha na prestação de serviço, por si só, não é suficiente para caracterizar o dano moral. Entretanto, na presente demanda, o débito indevido de valor considerável na conta corrente do recorrido foi suficiente a afetar-lhe diretamente à dignidade, posto que comprometeu quase a integralidade da sua remuneração para o pagamento de dívida que já havia sido renegociada, situação que afeta o mínimo necessário para a subsistência do consumidor e das pessoas que dele dependam, circunstância apta a ensejar a condenação das requeridas. O valor do dano moral arbitrado na origem guarda proporcionalidade e razoabilidade em relação aos fatos narrados nos autos, conquanto mais de 80% do salário do autor foi retido indevidamente pela instituição financeira, a qual, em sede administrativa, sequer respondeu aos questionamentos efetuados pelo correntista (nem mesmo para fins de negativa), somente vindo a restituir os valores após determinação judicial a respeito.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido para revogar o contido no item "c" do dispositivo da sentença, referente à limitação de descontos em conta corrente do autor, ante o julgamento ultra petita. Determinado que os descontos sejam realizados conforme o contrato de renegociação de dívida firmado entre as partes.
13. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.